Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-90.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001387-90.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEYSON CAFE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALICE DA CRUZ DE JESUS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ANGELO FREDERICO BATISTA LIMA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELO FIES. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA O CURSO PRETENDIDO NAÕ ALCANÇADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em razão da sentença através da qual julgou-se improcedentes os pedidos autorais na ação de obrigação de fazer e de pagar indenização por danos morais e materiais promovida em face da Instituição de Ensino Superior (IES).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante foi vítima da alegada publicidade enganosa por omissão sobre o financiamento estudantil do curso de Medicina pelo FIES.

III. Razões de decidir

3. O FIES constitui política pública federal de acesso ao ensino superior, cuja concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos estabelecidos pelo poder público, incluindo o desempenho mínimo no ENEM como critério classificatório.

4. A divulgação pela instituição sobre a possibilidade de adesão ao programa FIES possui caráter meramente informativo, não constituindo garantia de aprovação automática do financiamento, que permanece sujeito aos critérios regulamentares federais.

5. No caso, a impossibilidade de concessão do financiamento decorreu de critério objetivo e impessoal, pois o apelante obteve 701,74 pontos no ENEM, pontuação insuficiente para alcançar a nota de corte de 754,36 pontos estabelecida para o curso de Medicina, promovido pela IES Apelada.

6. Configura fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade entre eventual conduta da instituição de ensino e os danos alegado pelo estudante.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.260/2001; Portaria Normativa MEC nº 209/2018, arts. 38 e 39; CDC; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80049584020218050001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 14/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001387-90.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante JEYSON CAFE ANDRADE e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08